Tribunal: TJMT
Processo: 1024971-11.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024971-11.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALDEMAR MATEUS SOARES - CPF: 959.468.611-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), NAIDE SOARES DE SOUZA - CPF: 514.130.001-34 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº: 1024971-11.2021.8.11.0003

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente (s): NAIDE SOARES DE SOUZA

Recorrido (s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 05/06/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TOI E FOTOS – AUMENTO DE CONSUMO APÓS VISTORIA – COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE DO MEDIDOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Sendo apurada a irregularidade em procedimento interno por meio de vistoria, é possível a cobrança complementar da diferença de consumo, desde que observadas as normativas administrativas para a espécie.

As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, em razão da comprovação da irregularidade no medidor.

O recorrente alega ser indevida a cobrança de recuperação de consumo emitida pela concessionária.

No entanto, há juntada de TOI e fotos da vistoria.

Chamo atenção ao fato de que, nos meses recuperados, de janeiro a maio de 2021, o consumo foi muito abaixo da média. Posteriormente o consumo foi regularizado, conforme histórico do ID n° 163095356.

Assim, confirma-se a tese de defesa, não sendo devido qualquer indenização por danos morais.

Diante da constatação de desvio, está correto o procedimento da concessionária em recuperar o consumo não lido no período.

Ademais, a parte recorrente após a apresentação da peça de contestação sequer apresentou a peça de impugnação, restando não impugnados e incontroversos os documentos acostados pela parte reclamada / recorrida.

Assim, escorreita a sentença que julgou improcedente a presente demanda, não merecendo quaisquer reparos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023